Tribunal: TJDFT
Processo: 0747871-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747871-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIRICANTES E GLP LTDA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Goes Combustíveis, Lubrificantes e GLP Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 213949736 do processo n. 0741410-85.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra Telefônica Brasil S. A., indeferiu o pedido de “concessão de tutela antecipada de urgência para que seja determinada a requerida que realize a rescisão do contrato imediatamente com a suspensão da multa, em razão da inexistência de comunicação da renovação automática do contrato e inexistência de fidelização obrigatória”. Nas razões recursais (ID 66026439), a agravante relatar ser cliente da agravada há mais de 10 (dez) anos. No ano de 2020 renovou o contrato de prestação de serviço de telefonia de três linhas móveis, com prazo contratual de 24 meses. Alega que findo esse período, a agravada renovou automaticamente o contrato sem comunicá-la. Com o vencimento do contrato em 22/5/2024, a agravada teria postergado o contrato, sem a sua anuência, para 22/5/2026. Menciona que em agosto de 2024 requereu a rescisão contratual à operadora de telefonia. A agravada cobrou-lhe multa de fidelidade no valor de R$1.034,00 (mil trinta e quatro reais), o que estaria em desacordo com o art. 3o, IV e XX, e art. 57, §1o, da Resolução 632/14 da Anatel. Ressalta que as linhas telefônicas são utilizadas em sua atividade comercial. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Vindica a antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito seria verificada pela ausência de comunicação da renovação automática do contrato com fidelização, em desacordo com o art. 57, §1o, da Resolução 632/14 da Anatel. O perigo de dano diz respeito à possibilidade de ser inscrito no cadastro de inadimplentes ou no encerramento das linhas telefônicas que utiliza. Ao final, requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar para determinar a suspensão da cobrança da multa. No mérito, que o recurso seja provido para determinar a suspensão da cobrança. Preparo recolhido (ID 66047274). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos elencados na norma, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em análise ao feito de origem, e a despeito dos argumentos deduzidos e da documentação produzida pela agravante, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Com efeito, a análise da validade da cláusula de renovação automática demanda um juízo aprofundado do mérito, inviável no âmbito da cognição sumária em antecipação da tutela. E, nos termos do art. 113, § 1o, V, do Código Civil, o negócio jurídico deve ser interpretado para “corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração”. Por isso, é necessário o exercício do contraditório para decidir a respeito da disposição contratual em questão. Mais, no caso em exame, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação no caso, porquanto não há indicativo de que a agravada tenha inscrito a parte autora no cadastro de inadimplentes ou tenha procedido com a interrupção injustificada dos seus serviços. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Portanto, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela antecipada recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora